Tribunal: TJSP
Processo: 0119086-25.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PROCURADOR – VANTAGEM DE ORDEM PESSOAL (VOP) – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPC-FIPE - Pretensão inicial voltada ao recálculo da VOP, nos termos do art. 2o da LM 13.400/02 – Correção monetária pelo índice IPC-FIPE no período de agosto de 2002 a janeiro de 2007 – Cabimento – A correção monetária

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PROCURADOR – VANTAGEM DE ORDEM PESSOAL (VOP) – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPC-FIPE - Pretensão inicial voltada ao recálculo da VOP, nos termos do art. 2o da LM 13.400/02 – Correção monetária pelo índice IPC-FIPE no período de agosto de 2002 a janeiro de 2007 – Cabimento – A correção monetária visa recompor o real valor da moeda, para evitar a corrosão inflacionária - Débito confessado pela própria Municipalidade - Precedentes desta E. Corte de Justiça – Sentença reformada – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.